Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729535-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SHEILA DA SILVA RIBEIRO LIMA PACIENTE: WILSON DA SILVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SHEILA DA SILVA RIBEIRO LIMA em favor de WILSON DA SILVA RIBEIRO, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a VARA CRIMINAL DO GAMA e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido o paciente preso em flagrante no dia 07/07/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e delitos de trânsito, conforme tipificação nos artigos 129 e 147 do Código Penal e artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/1997, tendo a segregação sido convertida em preventiva na audiência de custódia. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa, filhos menores e trabalho lícito, indicando ausência de risco à ordem pública. Acrescenta que os fatos narrados não demonstram gravidade concreta capaz de justificar a prisão preventiva, pois trata-se de conduta isolada, vinculada ao consumo de álcool. Aponta violação ao princípio da presunção da inocência e da proporcionalidade. Com tais argumentos, requer, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade ao paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar. Despacho de ID 74206107 no qual facultei à impetrante colacionar as peças imprescindíveis à análise do writ, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, o que foi feito, conforme ID 74374558. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente, WILSON DA SILVA RIBEIRO, foi preso em flagrante em 07/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput e 147 caput, ambos do Código Penal, 306, caput e 309, caput, ambos da Lei no 9.503/97 (processo n. 0709092-06.2025.8.07.0004). Consta nos autos de origem que o condutor do flagrante, Renato de Araújo Melo, na data dos fatos, por volta de 14h30, foi acionado por funcionários do Posto de Gasolina JB02, localizado na Quadra 45, lote 23, Setor Central, Gama/DF, por ter um indivíduo, posteriormente identificado como o paciente, realizado ameaças e agressões físicas contra a vítima Urlemes Ludovico, funcionário do local. Foi-lhe informado, ainda, que o sujeito havia saído do estabelecimento com sintomas severos de embriaguez. Com as características físicas do indivíduo e do carro que estava conduzindo, o policial o encontrou na direção do veículo e, ao abordá-lo, percebeu sinais visíveis de embriaguez como hálito etílico, olhos avermelhados e fala espaçada, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro. Registrou, ainda, ter encontrado no interior do veículo algumas latas de cerveja e que a sua carteira de habilitação estava vencida desde 2021. A vítima, por sua vez, disse que estava em horário de trabalho no Posto de Gasolina JB02 quando, por volta de 14h20, o paciente chegou em um veículo VW/Gol e solicitou o abastecimento de R$ 10,00. Relata ter efetuado o abastecimento e que em determinado momento, o paciente, bastante alterado e visivelmente embriagado, começou a falar que estava sendo maltratado e o ameaçou de morte dizendo “vou ali buscar um revólver e você vai ver”. Na sequência, relatou que após alguns minutos Wilson voltou ao posto de combustível portando uma faca e desferiu golpes em sua direção, lesionando-o no antebraço esquerdo, além de tê-lo agredido com um rodo. A autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública (ID 242184492, origem). Ressaltou, ainda, que, “o custodiado ostenta outras condenações e passagens criminais, dando indicativos de reiteração criminosa. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Em seguida, o paciente foi denunciado como incurso nas infrações penais previstas nos artigos 129, caput e 147 caput, ambos do Código Penal, 306, caput e 309, caput, ambos da Lei no 9.503/97 (ID 243900274, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva. No caso, além do paciente ter sido flagrado em via pública dirigindo embriagado, ameaçou a vítima e a agrediu com golpes de faca e rodo, lesionando-a no antebraço esquerdo. Consta ainda que o paciente teria se sentido mal atendido no posto de gasolina e, por esta singela razão, buscou se armar para atingir o funcionário do posto, o que demonstra sua instabilidade e o risco que sua liberdade, neste momento, representa para a sociedade. Ademais, constata-se que o denunciado ostenta condenação recente (23/04/2025) pela prática da conduta prevista no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, tendo sido condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial aberto (processo n. 0715348-33.2023.8.07.0004), o que sugere a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Tais fatores são passíveis de consideração nesta etapa e espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à ordem pública. Este quadro fático evidencia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem. Acrescenta-se que vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Outrossim, as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Desse modo, prima facie, não se pode reconhecer a alegada ilegalidade, reveladora de constrangimento ilegal a ser combatida pela via do writ. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator